Tribunal: TCU
Processo: 018.694/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2020-TCU-Plenário Considerando que os presentes autos tratam de solicitação formulada pelo Sr. Bruno Schimitt Morassutti, registrada na Ouvidoria sob o número 327401 (peça 2), requerendo, com base na Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) e na legislação correlata, acesso ao inteiro teor dos autos do processo TC Processo 005.936/2020-9 ; Considerando que a Lei 12.527/2011 encontra-se regulamentada, no âmbito deste Tribunal, pela Resolução-TCU 249/2012 e Portaria-TCU 123/2012; Considerando que o processo objeto da solicitação de acesso (TC Processo 005.936/2020-9 ) trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à impossibilidade de acesso a sites e portais do governo federal na internet por dispositivos com endereços IP (Internet Protocol) oriundos de outros países; Considerando que o processo TC Processo 005.936/2020-9 tem classificação sigilosa e ainda se encontra pendente de exame pela unidade técnica, não tendo havido também, até o presente momento, a decisão do TCU sobre o mérito da matéria atinente aos aludidos autos; Considerando que o artigo 4o, inciso VII, alínea "b", da Resolução-TCU 249/2012 repete disposição legal contida na Lei 12.527/2011 (art. 7o, inciso VII, alínea "b"), ao estabelecer que é direito de qualquer interessado obter junto ao TCU informação relativa " ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelo Tribunal, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores" ; Considerando que o parágrafo 1o do art. 4o da Resolução-TCU 249/2012 repete disposição legal contida na Lei 12.527/2011 (art. 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o), ao estabelecer que " o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito"; Considerando que o parágrafo 2o do art. 4o da Resolução-TCU 249/2012 permite que o Presidente ou os relatores, nos processos de sua competência, autorizem, anteriormente à prolação do ato decisório, a divulgação total ou parcial das informações ou dos documentos mencionados no parágrafo 1o do citado artigo; Considerando que essa autorização passa pela avaliação da natureza das informações que compõem o processo objeto da solicitação e que no caso específico de denúncia é necessário levar em consideração, diante do tratamento sigiloso dado à sua apuração, conforme estabelece o art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992, se o conhecimento das informações, ainda que públicas, por terceiros não habilitados nos autos, tem risco de expor indevidamente as partes envolvidas; Considerando que, diante da sensibilidade peculiar ao tema segurança da informação que envolve o objeto da situação denunciada no TC Processo 005.936/2020-9 e, especialmente, da ausência de manifestação técnica do TCU sobre a procedência da denúncia, o acesso de terceiros estranhos ao processo pode dar margem a especulações e, assim, expor indevidamente as partes envolvidas na denúncia, comprometendo o objetivo estabelecido pelo art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando, por fim, que o art. 28, caput , da Resolução-TCU 249/2012 informa que, no caso de indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor o devido recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua ciência, ficando explicitado, no parágrafo segundo desse artigo, que, caso a decisão denegatória tenha sido proferida pelo Presidente, Ministro ou Ministro-Substituto do Tribunal, o recurso será encaminhado para sorteio de relator, que deverá submeter a matéria ao Plenário em até 20 (vinte) dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, pelos motivos acima expostos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 4), em: a) conhecer da presente solicitação de informações, com fundamento no art. 10 da Lei 12.527/2011 c/c art. 11 da Resolução-TCU 249/2012; b) indeferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 005.936/2020-9 , com fundamento no art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 22 da Lei 12.527/2011; c) comunicar ao solicitante, por intermédio da ouvidoria, o indeferimento do seu pleito de acesso ao TC Processo 005.936/2020-9 , informando que nos processos de controle externo, para atendimento dos pedidos de informações formulados com fundamento na Lei de Acesso à Informação, em regra geral, é necessário que já tenha sido expedido o ato decisório respectivo, a saber, acórdão ou despacho de Relator, o que ainda não ocorreu; d) informar ao solicitante, por intermédio da ouvidoria, sobre a possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, a contar da ciência desta decisão, cuja matéria, após sorteio de relator, deverá ser submetida ao Plenário do TCU em até 20 dias, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011 c/c o art. 27, §1o, e art. 28 da Resolução-TCU 249/2012; e) dar ciência da presente deliberação ao solicitante; f) apensar os presentes autos ao TC Processo 005.936/2020-9 , com fundamento no art. 61, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 018.694/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.